Tribunal: TJMT
Processo: 1029136-08.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029136-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN HENRIQUE BIRKHAN - CPF: 084.416.399-65 (ADVOGADO), LUANA PAULA SCHOPF - CPF: 018.041.681-22 (AGRAVANTE), NELMA MELO NOGUEIRA SILVA - CPF: 071.069.468-77 (AGRAVADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), BUTIQUE DE DOCES LTDA - ME - CNPJ: 04.531.940/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos por contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão, contradição e erro material.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar pontos relevantes do recurso; (ii) analisar se houve contradição no indeferimento do efeito suspensivo dos embargos à execução; e (iii) avaliar a existência de erro material quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ocorrer dentro do próprio acórdão, e não entre seus fundamentos e os argumentos da parte. No caso, a fundamentação foi clara ao negar o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A alegação de omissão não procede, pois o acórdão enfrentou todas as questões suscitadas, afastando a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados com base na jurisprudência do STJ e na interpretação restritiva do art. 833, X, do CPC.

A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos destina-se à proteção do mínimo existencial, sendo necessária prova inequívoca de que os valores bloqueados são destinados exclusivamente ao sustento da parte, o que não foi demonstrado.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, de modo que questões não decididas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução foi corretamente indeferido, pois a embargante não comprovou os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

O erro material alegado quanto à natureza dos valores bloqueados não se verifica, pois não há prova de que se trata de reserva de emergência destinada à subsistência da embargante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A contradição apta a justificar embargos de declaração deve estar contida dentro do próprio acórdão, não se configurando quando se refere a divergência entre o julgado e a argumentação da parte. A omissão ocorre apenas quando a decisão deixa de enfrentar ponto relevante ao julgamento, o que não se verifica quando todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, 919, §1º, e 833, X; CC, art. 1.052.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira; AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo; AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Luana Paula Schopf, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1029136-08.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui omissão quanto a violação ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), pois jamais apresentou exceção de pré-executividade, como alegado no Juízo de origem.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso
no tocante a tese de separação patrimonial (art. 1.052, CC), uma vez que os cheques foram emitidos por pessoa jurídica distinta, bem como da aplicação dos efeitos translativos do recurso, defendendo a possibilidade de reconhecimento de nulidade da execução.

Alega que houve omissão acerca da prescrição dos cheques, com fundamento na Súmula 150 do STF.

Argumenta que há contradição no entendimento posto no v. acórdão, pois, se há dúvida sobre a exigibilidade do contrato e outras questões fundamentais para a execução, deveria ter sido concedido efeito suspensivo até a resolução dessas questões.

Defende que há contradição entre a afirmação de que o recurso de agravo de instrumento só poderia analisar o que foi decidido pelo Juízo de origem e o fato de que as questões já haviam sido enfrentadas naquele juízo.

Afirma quer há erro material quanto à impenhorabilidade, visto que os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e se destinam à sua subsistência.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]” (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]” (RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]” (RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que, ao receber os embargos à execução, rejeitou a tese de impenhorabilidade, mantendo o bloqueio dos valores encontrados em contas de titularidade da embargante, bem como indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC (id. 245628152).

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o artigo 739-A, §1º, do CPC a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: existência de pedido expresso do embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficientes.” (RAI 49.711/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.08.2011).

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.” (RAI n. 1000965-85.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

In casu, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de alegados.

Isso porque, ainda que a embargante, ora agravante, alegue o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifico que enquanto a embargada, ora agravada, demonstra o débito que pretende receber, não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, mormente pelo fato de não ser observado, ao menos em sede de cognição sumária, a nulidade da execução, a ausência de citação regular, a culpa exclusiva da embargada no desfazimento do negócio jurídico firmado entre as partes e a sua invalidade, além da prescrição alegada, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como, o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Além disso, convém ressaltar que a constrição realizada é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie, nesta quadra inicial, repiso.

Não obstante, conforme bem anotado pelo d. magistrado, “
Exsurge dos autos que além de indemonstrados, ainda que para fins de cognição sumária, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, a execução não se acha devidamente garantida, conforme previsão legal acima destacada, diante da insuficiência do valor objeto de arresto executório e convertido em penhora nos autos da execução
” (id. 245628152 – negritei).

Friso ainda, que mesmo que houvesse a garantia do juízo, o que parece não ser o caso, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Por outro lado, quanto à alegação de que a quantia bloqueada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando depositada em conta de investimento, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, convém destacar que a aludida norma legal preceitua que são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Todavia, o objetivo da referida regra processual é resguardar o cidadão de baixa renda, que utiliza a poupança como forma de manter a si e a sua família, não contemplando, em regra, as pessoas jurídicas, a não ser que devidamente comprovado o caráter essencial para a sua manutenção, o que não ocorreu na hipótese em voga.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). [...]” (AgInt no REsp n. 1833911/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.02.2020 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

[...]

2.
A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).
[...]” (AgInt no REsp n. 1878944/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.02.2021 – negritei e grifei)

Destarte, não tendo a agravante demonstrado que a aplicação financeira visa propiciar o mínimo existencial para a sua manutenção, deve ser permitido a penhora, excepcionando a regra geral.

Ora, com a devida vênia, não há um documento sequer nos autos apto a qualificar a natureza jurídica da aplicação financeira bloqueada, como passível de enquadramento na proteção pretendida pelo legislador (art. 833, X, CPC).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, vejamos, verbis:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – ART. 833, INC. X, CPC/15 – FUNDAMENTAÇÃO - IMPENHORABILIDADE - FALTA DE PROVA - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, o agravante não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada a hipótese do inciso X do artigo 833 do CPC/15
.” (RAI n. 1010059-23.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 05.12.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 794, INCISO I, DO CPC – PENHORA – BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A REGRA DO ARTIGO 649, INCISO X, DO CPC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTA COM REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO DE CONTAS VIA CARTÃO DE DÉBITO – SAQUES – TRANSFERÊNCIAS – DESCARACTERIZAÇÃO DE CADERNETA DE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança na hipótese de reiterada movimentação financeira através de saques, pagamento de títulos, e transferência de valores, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista do artigo 649, inciso I, do CPC
.” (RAC n. 172916/2014, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.07.2015 – negritei)

Ademais, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à executada demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso, restando evidente que a conta bloqueada é de investimento.

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4ª T. j. 20.05.2010...)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”
(id. 262849755 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações da embargante, o certo é que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, afastando a tese da recorrente quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na interpretação restritiva do art. 833, inc. X, do CPC.

Desse modo, conforme fundamentado no v. acórdão, a norma que resguarda a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos destina-se à proteção do mínimo existencial, sendo necessária a comprovação inequívoca de que tais valores são destinados exclusivamente ao sustento da parte e de sua família.

No caso concreto, a embargante não demonstrou cabalmente que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar, tampouco que se tratavam de reserva de emergência para sua manutenção.

Destaco, ainda, que a alegação de nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título e prescrição da pretensão executiva não pode ser analisada na via recursal eleita, uma vez que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, limita-se ao exame da decisão agravada.

Logo, tais matérias devem ser arguidas e enfrentada no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

No tocante à conversão do arresto em penhora, o v. acórdão consignou, de forma clara, que a medida se deu regularmente, nos termos do CPC, não havendo qualquer vício que justifique a sua desconstituição.

Quanto à alegada contradição no v. acórdão, verifica-se que a fundamentação foi clara e coerente ao negar provimento ao recurso, destacando que a recorrente não preencheu os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, vez que não demonstrou perigo de dano irreparável e probabilidade do direito invocado.

No que se refere ao erro material, a embargante sustenta que o v. acórdão não considerou a real natureza dos valores bloqueados, os quais seriam equivalentes a uma poupança, entretanto, como bem fundamentado no v. acórdão, a jurisprudência do c. STJ exige prova robusta da destinação exclusiva dos valores para a subsistência do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, contradição e erro material para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é sabido que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato. A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, contradição e erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025